Tribunal: TJMT
Processo: 0002190-27.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002190-27.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[W S DE TOLEDO & CIA LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 16.855.150/0001-17 (APELANTE), WENITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 965.074.466-53 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO - CPF: 039.103.954-73 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (APELANTE), W S DE TOLEDO & CIA LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 16.855.150/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WENITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 965.074.466-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. MONITÓRIA. ACOLHIMENTO EMBARGOS MONITÓRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
. CURADORIA ESPECIAL.
ADVOGADO DATIVO.
COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
IMPOSSIBILIDADE. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. PARA SUBSTITUIR POR HONORÁRIOS DATIVOS. NATUREZAS DISTINTAS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
advogado dativo,
contra sentença que, ao rejeitar o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, chamou o feito à ordem para, alegando erro material/procedimental, afastar a condenação anteriormente imposta à parte vencida, substituindo os honorários sucumbenciais fixados em favor da curadora especial por honorários dativos de 2
URH’s
a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. A apelante sustenta que a sentença original transitou em julgado e requer a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados, alegando violação à coisa julgada e possibilidade de cumulação com honorários dativos. Também requer concessão da gratuidade da justiça. A parte apelada argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) analisar se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se é válida a decisão judicial que, após o trânsito em julgado, afasta os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em favor de curadora especial, substituindo-os por honorários dativos, e se é juridicamente possível a cumulação dessas verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida à parte que demonstra hipossuficiência econômica, mediante declaração acompanhada de documentação idônea, como comprovado nos autos pela apelante.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo nexo lógico entre os argumentos e o pedido de reforma.

A sentença originária que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, razão pela qual o juízo não pode alterá-la posteriormente, sob pena de violação à coisa julgada material e à preclusão
pro

judicato
.

A retificação promovida pelo juízo, ao afastar os honorários sucumbenciais sob alegação de erro material, alterou substancialmente o conteúdo da sentença transitada em julgado, o que é juridicamente inadmissível, já que erro material corrige apenas inexatidões formais ou de cálculo, e não rediscute o mérito da decisão.

A atuação da curadora especial, que resultou no acolhimento dos embargos monitórios com extinção do processo por prescrição, configura êxito da parte representada e enseja a aplicação do princípio da sucumbência, com a devida fixação de honorários sucumbenciais.

É juridicamente possível a cumulação de honorários sucumbenciais com honorários dativos, pois possuem naturezas jurídicas distintas e remuneram atividades processuais diversas: os primeiros, decorrentes da derrota da parte vencida; os segundos, relativos ao
munus
público assumido pelo advogado nomeado.

O reconhecimento da prescrição acarreta a sucumbência da parte autora, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se aplicando ao caso o art. 921, § 5o, do CPC, que trata exclusivamente da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentos comprobatórios, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão impugnada.

O juiz não pode, após o trânsito em julgado, modificar capítulo da sentença sob a justificativa de correção de erro material, quando há alteração substancial do julgado.

O advogado nomeado como curador especial pode receber cumulativamente honorários dativos e sucumbenciais, por se
tratar
de verbas de natureza e fundamento distintos.

O reconhecimento da prescrição do direito material impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 99, § 3o; 1.010, II e III; 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
EREsp
1832063/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
08.05.2024; TJ-MT,
EDcl
na Ap.
Cív
. no 1022589-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJ-GO,
AgInt
no 5588469-73.2024.8.09.0142, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira, j. 10.09.2024; TJ-PR, Ap.
Cív
. no 0050561-62.2023.8.16.0014, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0002190-27.2017.8.11.0011

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER
X
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUCIANA DA TRINDADE XAVIER, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que rejeitou o cumprimento de sentença
de honorários de sucumbência
proposto pela apelante, chamando o feito à ordem para corrigir erro material/procedimental constante na sentença anterior, especificamente no que tange à condenação em honorários sucumbenciais em favor da advogada nomeada como curadora especial, arbitrando em seu lugar honorários advocatícios dativos em 2
URH's
, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja restabelecida a condenação em honorários sucumbenciais em seu favor, conforme havia sido fixado na sentença transitada em julgado.

Em suas razões sustenta o direito à gratuidade da justiça
.

Alega que a sentença recorrida viola a coisa julgada material, pois a decisão que havia fixado os honorários sucumbenciais já havia transitado em julgado, sem que houvesse apresentação de recurso pela parte adversa.
Assim, a
rgumenta que já havia se operado a preclusão
pro

judicato
, impedindo que o juízo alterasse de ofício a sentença anterior que se tornou imutável e indiscutível.

Pondera que, por decorrência do acolhimento dos embargos monitórios e do princípio da sucumbência, faz-se necessária a fixação de honorários sucumbenciais
.

Afirma

que o
curador especial
pode ser beneficiário de honorários sucumbenciais e dativos simultaneamente, uma vez que as verbas não possuem a mesma natureza jurídica e buscam remunerar situações processuais diversas.

Em suas contrarrazões (
id
291804423),
a
apelada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.
No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

A apelante requereu a
concessão da gratuidade da justiça,
aduzindo
que se
qualifica como pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A questão da gratuidade da justiça vem sendo objeto de extensas análises doutrinárias e jurisprudenciais. O acesso à justiça, enquanto garantia constitucional fundamental, deve ser assegurado mediante a remoção dos obstáculos econômicos que possam impedir ou dificultar o exercício deste direito pelos menos favorecidos.

A gratuidade da justiça configura-se, assim, como instrumento processual destinado a concretizar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece um sistema de presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural. Esta presunção, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso sob análise, a apelante, além de declarar sua hipossuficiência, instruiu o recurso com documentação comprobatória de sua situação financeira, notadamente sua declaração de imposto de renda
(id 291804420 e id 291804421)
, demonstrando a limitação de seus recursos econômicos.

Desta forma, presentes os requisitos legais e constitucionais para a concessão do benefício,
merece ser deferido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da
gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,
defiro

o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo haver argumentos repetitivos nas razões recursais.

O princípio da dialeticidade recursal constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, exigindo que o
recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma ou anulação, estabelecendo-se uma correlação lógica entre a decisão atacada e as razões recursais (art.
1.010, II e III, doCPC

A análise aprofundada das razões recursais revela que a apelante expôs com clareza e precisão os motivos pelos quais entende
que a sentença merece reforma, abordando especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresentando argumentação jurídica coerente para sustentar seu pedido de reforma da sentença.

O fato de haver eventual repetição argumentativa, por si só, não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, que exige, em essência, a correlação lógica entre os argumentos recursais e a decisão impugnada, requisito amplamente observado no presente caso.

O artigo, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de o advogado nomeado como curador especial receber honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, posteriormente afastados pelo juízo em decisão que chamou o feito à ordem.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença que havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor transitou em julgado, operando-se a coisa julgada material, não podendo ser posteriormente modificada pelo juízo, ainda que sob a alegação de correção de erro material.

A questão jurídica posta exige uma análise aprofundada sobre os institutos da coisa julgada e da preclusão, em especial a denominada preclusão
pro

judicato
, que impede que o magistrado reexamine questões já decididas no processo, ressalvadas as exceções legalmente previstas.

A coisa julgada material constitui atributo da sentença de mérito transitada em julgado, tornando imutável e indiscutível a decisão, de modo que não possa mais ser modificada por qualquer órgão jurisdicional. Trata-se, portanto, de instituto fundamental para a garantia da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito.

Por outro lado, a preclusão
pro

judicato
refere-se à impossibilidade de o próprio juízo que proferiu determinada decisão revê-la, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. É instituto processual que visa a evitar a eternização dos processos e a garantir a segurança jurídica, impedindo que questões já decididas sejam reexaminadas indefinidamente.

No caso em análise, verifica-se que a sentença proferida nos autos principais (
id
291804413
) julgou extinto o processo pela prescrição e condenou a parte autora (ora apelada) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Conforme certificado nos autos (
id 291804416
), referida sentença transitou em julgado sem que houvesse interposição de recurso pelas partes. A coisa julgada, portanto, abrangeu não apenas a extinção do processo pela prescrição, mas também os capítulos da sentença referentes às verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios fixados em favor da curadora especial.

A posterior decisão do juízo (
id 291804418
), que chamou o feito à ordem para "corrigir erro material/procedimental" e afastar a condenação em honorários sucumbenciais, substituindo-os por honorários dativos a serem pagos pelo Estado, representa inequívoca violação à coisa julgada material já formada.

O chamado "erro material" alegado pelo juízo não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para correção após o trânsito em julgado.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o erro material passível de correção após o trânsito em julgado limita-se a equívocos manifestos de grafia, cálculo ou similares, que não importem em alteração substancial do julgado, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, houve verdadeira modificação do conteúdo decisório da sentença transitada em julgado, alterando-se não apenas o quantum dos honorários (de 10% sobre o valor da causa para 2
URH's
), mas também sua própria natureza (de sucumbenciais para dativos) e o responsável pelo pagamento (da parte sucumbente para o Estado).

Tal modificação ultrapassa os limites da correção de erro material e configura violação à coisa julgada material, instituto de garantia constitucional expressamente previsto.

Ademais, m
esmo que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a possibilidade de revisão da decisão transitada em julgado, o que se faz apenas para fins argumentativos, a alteração promovida pelo juízo não encontraria amparo no ordenamento jurídico.

A questão referente à possibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais com honorários dativos em favor do advogado nomeado como curador especial tem sido objeto de análise doutrinária e jurisprudencial.

A doutrina processualista mais autorizada reconhece a distinção entre as duas espécies de honorários advocatícios: os sucumbenciais, decorrentes da aplicação do princípio da sucumbência e com natureza alimentar, devidos pela parte vencida à parte vencedora; e os dativos, fixados em favor do advogado nomeado para patrocinar a causa de pessoa hipossuficiente, na ausência de Defensoria Pública, pagos pelo Estado.

O curador especial, nomeado para a defesa do réu citado por edital ou com citação ficta, exerce função essencial à administração da justiça, assegurando o contraditório e a ampla defesa. A atuação desse profissional, quando exitosa (como no caso dos autos, em que os embargos monitórios foram acolhidos), enseja a aplicação do princípio da
sucumbência, com a consequente fixação de honorários advocatícios em seu favor, a serem pagos pela parte vencida.

Paralelamente, em razão da nomeação pelo juízo para exercer a curadoria especial, surge para o advogado o direito à percepção de honorários dativos, pagos pelo Estado, como contraprestação pelo
munus
público exercido.

Tais verbas possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais e são devidas independentemente do resultado da demanda.

Portanto, não há impedimento legal à cumulação de ambas as verbas honorárias, uma vez que possuem fundamentos, naturezas e finalidades distintas.

Na hipótese dos autos, a atuação da curadora especial resultou na extinção do processo com julgamento de mérito pelo acolhimento da prejudicial de prescrição, configurando situação de êxito que justifica a aplicação do princípio da sucumbência e a consequente condenação da parte vencida (autora da ação monitória) ao pagamento dos honorários advocatícios
, o que como visto é perfeitamente possível.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA COM JULGADO DA 2a TURMA. COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ALEGADAMENTE IRRISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DATIVO EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DOS SEUS
HONORÁRIOS.
PREPARO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, § 5o, DO CPC, AO DEFENSOR
DATIVO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL INSUFICIENTE E INADEQUADA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE ADVOGADO PARTICULAR E DEFENSOR DATIVO JUSTIFICÁVEL. EQUIPARAÇÃO ENTRE O ADVOGADO DATIVO E O DEFENSOR PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
OUTROS MÉTODOS HERMENÊUTICOS ADMISSÍVEIS. EXISTÊNCIA DE UM MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS VULNERÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO AO ADVOGADO DATIVO
QUE PODERIA DESESTIMULAR FORTEMENTE O EXERCÍCIO DESTA IMPORTANTE FUNÇÃO AUXILIAR À DEFESA JURÍDICA DOS HIPOSSUFICIENTES E DOS VULNERÁVEIS. NECESSIDADE DE DAR À REGRA INTERPRETAÇÃO MAIS CONSENTÂNEA COM A SUA
FINALIDADE.
(STJ -
EREsp
: 1832063 SP 2019/0241462-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
08/05/2024)

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO CURADOR ESPECIAL
NOMEADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSSUI NATUREZA DIVERSA DOS HONORÁRIOS DATIVOS. PRECEDENTES STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência.
2. Impõe-se reconhecer a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais somados aos honorários do advogado dativo, fixados em
UHDs
, no
exercício
da curadoria especial, levando-se em conta que possuem natureza distinta, enquanto o primeiro possui natureza sucumbencial pelo êxito da demanda judicial, o segundo tem natureza contratual, não se confundindo um com o outro. 3. O advogado nomeado para exercer a função de curador especial faz jus as verbas honorárias decorrentes da sucumbência, considerando o trabalho desenvolvido para a defesa da
parte.
4. É devido o direito à cumulação de verba honorária fixada pela atuação do causídico como defensor dativo, em substituição à defensoria, com aquela a ser fixada em razão do êxito na
demanda judicial AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 55884697320248090142, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO POR
ABANDONO.
OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DEVIDOS PELO SUCUMBENTE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DATIVO COM FULCRO NAS DIRETRIZES DISPOSTAS NO ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONJUNTA No. 15/2019 - PGE/SEFA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR A ORDEM DO § 2o, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO 02 PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-PR 0050561-62.2023 .8.16.0014 Londrina, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2024)

Em suas contrarrazões, a parte apelada sustenta que não caberia a condenação em honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição, argumentando que a causa do processo decorreu da inadimplência do devedor.

Tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre da aplicação objetiva do princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

No caso de reconhecimento da prescrição, especialmente quando arguida pela parte ré (no caso, embargante) e acolhida pelo juízo, configura-se situação de sucumbência da parte autora (embargada), justificando a condenação desta ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora.

A prescrição, enquanto instituto de direito material que extingue a pretensão por inércia do titular durante certo lapso temporal, uma vez reconhecida judicialmente, implica na improcedência do pedido autoral, com a consequente sucumbência da parte autora.

O fato gerador da obrigação de pagar honorários sucumbenciais é, portanto, a derrota processual, independentemente dos motivos que levaram à propositura da ação ou da conduta das partes antes do processo.

Ademais, o
art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie.

Portanto, o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o
art.
921, § 5o, do CPC/2015.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO
EXECUTIVA.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
III. Razões de decidir
.
Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva.

O art. 921, § 5o, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na
espécie.
IV. Dispositivo e tese
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição da pretensão
executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o
art.
921, § 5o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000782-29 .2012.8.11.0026,
Rel.
Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.06 .2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença recorrida, restabelecendo a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado (
id

291804412
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025